Tribunal: TJSP
Processo: 0000014-36.2009.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2004 a 2007 – Sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2004 a 2007 – Sentença extintiva pelo reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos – Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao valor de alçada – Não cabimento do Recurso de Apelação – Aplicação do princípio da fungibilidade – Devolução dos autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele analisado como Embargos Infringentes – Recurso não conhecido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000014-36.2009.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACI, é apelado PAULO CESAR
OLIVEIRA TONIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), MÔNICA SERRANO E
KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000014-36.2009.8.26.0400 -Voto no 10658
2
Apelação Cível no 0000014-36.2009.8.26.0400.
Apelante: Municipalidade de Guaraci.
Apelado: Paulo César Oliveira Tonin.
Comarca: Olímpia.
Juiz de origem: Lucas Figueiredo Alves da Silva.

VOTO No 10658
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
IPTU dos
exercícios de 2004 a 2007
Sentença extintiva pelo
reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos
Valor da causa, na data da propositura da ação, inferior ao
valor de alçada Não cabimento do Recurso de Apelação
Aplicação do princípio da fungibilidade Devolução dos
autos ao Primeiro Grau para, se tempestivo o recurso, ser ele
analisado como Embargos Infringentes
Recurso não
conhecido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Guaraci, nos autos de Execução Fiscal por ela
proposta contra Paulo César Oliveira Tonin, em face da r. sentença de fls.
16/18, que reconheceu de ofício a prescrição intercorrente dos créditos
tributários, objeto da cobrança executiva, julgando extinta a ação, nos termos
do art. 924, inciso V, do CPC.
Alega, a Municipalidade apelante, que, nos
termos do art. 40 da LEF, o prazo prescricional somente começa a fluir após
decorrido o prazo de um ano da decisão suspensiva do processo, exarada pelo
Juiz, sendo que, no caso, ela somente foi proferida em 07/04/2016, com início,
portanto, do lustro prescricional em 08/04/2017, de modo que a prescrição
somente ocorreria em 08/04/2022. Requer, ao final, o provimento do apelo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000014-36.2009.8.26.0400 -Voto no 10658
3
com a anulação da r. sentença e o prosseguimento do feito.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade
de Guaraci promoveu, em 05/01/2009, Execução Fiscal em face de Paulo
César Oliveira Tonin, visando à cobrança de créditos tributários relativos a
IPTU dos exercícios de 2004 a 2007, conforme Certidão de Dívida Ativa de
fls. 03.
Pela r. sentença de fls. 16/18, a ação
executiva foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente da
dívida, decisão essa contra a qual se insurge a Municipalidade, por meio do
apelo que se passa a analisar.
Pois bem.
Com efeito, assim dispõem o caput e §1o do
art. 34 da Lei no 6.830/80, in verbis:
“Art. 34 - Das sentenças de primeira instância
proferidas em execuções de valor igual ou
inferior
a
50
(cinquenta)
Obrigações
Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, só se
admitirão
embargos
infringentes
e
de
declaração.
§1o - Para os efeitos deste artigo considerar-se-á
o valor da dívida monetariamente atualizado e
acrescido de multa e juros de mora e de mais
encargos legais, na data da distribuição.”
Inspirado, portanto, na pequena expressão do
interesse econômico discutido, o dispositivo objetivou restringir as vias
recursais aos Embargos Infringentes e de Declaração, e assim mesmo, opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000014-36.2009.8.26.0400 -Voto no 10658
4
apenas de sentenças, devendo ambos serem direcionados ao próprio Juízo
monocrático.
Ademais, conforme decisão proferida pelo E.
STJ em 09/06/2010 no REsp no 1.168.625/MG (2009/0105570-4), que teve por
Relator o Min. Luiz Fux (DJe 07/07/2010), resultou firmado o entendimento
de que, a partir de janeiro de 2001, o valor de alçada, previsto no supracitado
artigo, seria atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Ampliado Especial (IPCA-E).
Neste sentido, o Tribunal Superior consolidou
o entendimento de que “com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser
encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o
substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem
efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor
aquisitivo”, de sorte que “50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR
= R$ 328,27 a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e
desindexada a economia” (REsp no. 607.930/DF, Rel. Min. Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004, pág. 206).
Assim sendo, será cabível o Recurso de
Apelação nas hipóteses em que o valor da Execução Fiscal, na data do
ajuizamento, seja superior a 50 ORTN ́s
Obrigações Reajustáveis do
Tesouro Nacional nos termos do que dispõe o art. 34 da Lei no 6.830/80.
Na hipótese em questão, tem-se que o valor
da causa, quando de seu ajuizamento, em janeiro de 2009, importava em
R$499,12 (quatrocentos e noventa e nove reais e doze centavos), sendo,
portanto, inferior ao valor de alçada vigente à época, de R$597,64 (quinhentos
e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), de modo que o recurso
adequado em face da sentença proferida seria o de Embargos Infringentes, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000014-36.2009.8.26.0400 -Voto no 10658
5
não o de Apelação, como constante dos autos.
As
circunstâncias,
não
obstante
o
entendimento acatado pelo D. Juízo monocrático, recomendam o recebimento
da Apelação como Embargos Infringentes, por aplicação do princípio da
fungibilidade, na medida em que não se pode considerar erro grosseiro a
interposição de um recurso por outro, dada a considerável complexidade dos
atos normativos que regulam a espécie.
Isso
posto,
deve
ser
consignada
a
observação, no sentido de ser este apelo recebido como Embargos
Infringentes, endereçados ao próprio Juízo monocrático, a quem, após
verificados os pressupostos de admissibilidade, competirá o seu
processamento e julgamento.
Assim sendo, não conheço do recurso e
determino a devolução dos autos à Primeira Instância, nos termos do
acórdão.
SILVANA M MOLLO
Relatora